Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734323-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0733886-42.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia. Narra que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer alegando que o fornecimento de energia elétrica em sua residência fora interrompido em 27/09/2021 em razão de débitos pretéritos. Preliminarmente, informa que o responsável pela unidade consumidora em discussão é o senhor João Gilberto Vaz, destaca que a agravada não colacionou nenhuma fatura fazendo prova da identificação da unidade de consumo, sendo, portanto, parte ilegítima no feito (i). No mérito, defende que a unidade de consumo encontra-se com faturas em atraso nos últimos 90 dias, logo em razão do inadimplemento é devido o corte de energia, conforme legislação de regência. Tece considerações sobre os prejuízos sofridos em razão da impossibilidade de realizar cortes em razão da pandemia de COVID-19. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo regular conforme documento ID 30175216. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 104695335 dos autos originários): Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a reestabelecer o fornecimento de energia em sua residência situada à SHIS QL 24, conjunto 07, casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, bem como a condenação da requerida a lhe pagar indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00. Argumenta que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção de serviço público essencial por inadimplemento não pode ocorrer em razão de débito pretérito. Assim, requer, em sede de tutela de urgência para que haja o imediato restabelecimento do serviço. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual e de que os débitos em aberto não se referem ao mês de setembro de 2021. Inicialmente, vislumbra-se abusividade na conduta da ré, tendo em vista que a juriprudência atual estabelece não ser lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, por débitos pretéritos. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. 2. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos quatro meses apenas não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1216547, 07177426420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de energia, mormente no momento atual em que as famílias tem realizado mais atividades em casa, tais como trabalho em "home office" e aulas online. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante" caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, restabeleça o fornecimento de energia no imóvel situado à SHIS QL 24, conjunto 07, casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso em análise, a agravada na petição inicial informa que reside no imóvel, contudo, não comprova a relação jurídica com a agravante. O único documento sobre as faturas de energia (ID 104447713 dos autos principais) não informa a agravada como titular da unidade de consumo, mesmo ciente de que o entendimento jurisprudencial admite sobre a legitimidade do locatário do imóvel deveria pelo menos ter esclarecido essa situação. Assim, em juízo perfunctório, a única conclusão possível é que a agravada é terceira pleiteando direito alheio em nome próprio o que afasta tanto a legitimidade quanto o interesse de agir. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM CRONOLÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste interesse recursal ou interesse de agir no que tange a fundamentos que se referem especificamente à defesa da esfera jurídica de outros interessados, sendo inviável pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18, CPC). (...) (Acórdão 1375805, 07184550220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DE ENTIDADE DE CLASSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela legitimação ordinária, regra geral do ordenamento jurídico pátrio, o sujeito em seu nome próprio pode defender apenas interesse próprio, não lhe sendo admitido pleitear direito alheio (artigo 18 do CPC). (...) (Acórdão 1290637, 07362002920198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a ausência de pressuposto processual, prejudicada a análise do mérito do recurso, ou seja, a legitimidade do corte de energia em razão dos débitos pretéritos. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante, o pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de outubro de 2021 13:22:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador